Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730015-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORIVALDO RIBEIRO AGRAVADO: HELOISA VITI RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno (ID 70462647) interposto por Orivaldo Ribeiro contra despacho proferido pelo Exmo. Sr. Presidente ao ID 69977463. Em síntese, após apresentar histórico do processo, alude que o Acórdão n. 1934265, desta e. 1a Câmara Cível, a qual manteve a decisão unipessoal dessa Relatoria, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT, não julgou o mérito da ação monitória, anteriormente ajuizada contra Heloisa Viti Ribeiro. Assim, defende que, “se a Decisão monocrática da Relatora não poderia por fim ao processo, não seria o Acórdão que manteve a extinção, que iria fazê-lo, sobretudo ante aos termos dos Temas-100, 881 e 885, -Repercussão Geral-STF., o prosseguimento da Rescisória”. Consequentemente, o suposto fundamento, adotado na decisão da Presidência, “de que os Precedentes Vinculantes objeto dos Temas-100, 881 e 885, não guardam consonância com o caso dos autos, E QUE A COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE HAVIA EXAURIDO, DESTAQUE 01, acima, não se sustentaria na medida em que tais Precedentes podem ser requeridos a qualquer tempo ou grau de jurisdição, como dito alhures”. Prosseguindo seu raciocínio, sustenta que “o STJ, em recente Decisão da Corte Especial estabeleceu que uma vez arguida a violação a que se refere o Inciso V, do Art.966, impõe-se o julgamento do mérito da Rescisória”. Ao final, requer “do Ilustre Desembargador Relator seja recebida o presente Agravo e se utilizando do poder de RETRATAÇÃO, o faça no sentido de tornar sem efeito a decisão agravada, e seja o mesmo Recurso remetido à respectiva Câmara Julgadora, cujo Relator certamente lhe dará provimento, para deferir Liminarmente Efeito Suspensivo da Decisão que concedeu o levantamento em favor da parte contrária, assim como da Decisão que determinou a EXECUÇÃO DA DECISÃO e, após a formalidades legais, seja a mesma julgada procedente para cassar tais decisões em obediência aos Temas Repercussão Gera-100, 881,885-STF., e Art.927, CPC”. É o relato do necessário. Decido. 2. Para melhor esclarecimento, observa-se que Orivaldo Ribeiro ajuizou ação rescisória objetivando a desconstituição da sentença proferida na ação possessória n. 0716382-91.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na sua reintegração na posse e a condenação da parte ré, Heloisa Viti Ribeiro, ao pagamento de indenização de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês de fruição daquele imóvel desde 22 de novembro de 2018 até a data de sua efetiva devolução. Por meio da decisão ao ID 62446602, desta Relatoria, foi indeferida a petição inicial, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. O autor interpôs agravo interno (ID 63255952). O Acórdão n. 1934265 (ID 65492415) lhe negou provimento. Em razão da angularização da relação processual, com a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, condenou o autor/agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, indicado inicialmente em R$67.000,00 (sessenta e sete mil reais). Determinou-se a conversão do depósito prévio ao ID 622451650, no valor de R$3.335,00 (três mil trezentos e trinta e cinco), em favor da parte ré/agravada, diante da votação unânime do Colegiado, conforme art. 974, parágrafo único, do CPC. Sem aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por considerar que o agravo de instrumento foi interposto no regular exercício da ampla defesa. Insatisfeito, o autor interpôs Recurso Especial (ID 66099198), que não foi admitido pela d. Presidência do TJDFT (ID 67282234). Orivaldo Ribeiro interpôs agravo interno (ID 68287169), que não foi conhecido pela d. Presidência do TJDFT (ID 69286568), assentando-se: (...) o único apelo cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Registre, por oportuno, que não se admite a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no RE no AgInt no REsp n. 2.126.547/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 22/11/2024. Na sequência, Orivaldo Ribeiro apresentou petição ao ID 69961783 requerendo a aplicação dos Temas 100, 881 e 885/STF ao caso, alegando “ser inexigível o título executivo judicial fundado em interpretação incompatível com a Constituição”. Ao final, concluiu: “não tendo a Ação Rescisória sido julgada meritoriamente, Requer sejam devolvido o valor do depósito constante dos autos, a que se refere o Inciso II, do Art. 968, c/c Art. 974, CPC”. Em despacho ao ID 69977463, o eminente Presidente do TJDFT, Des. Waldir Leôncio Júnior, decidiu por nada a prover, nesses termos: ORIVALDO RIBEIRO apresenta a petição de ID 69961783, no bojo da qual requer a aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal (Temas 100, 881 e 885) ao presente feito, bem como a devolução do depósito da importância referente ao ajuizamento da ação rescisória de que trata o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Nada a prover. Com efeito, o recurso especial manejado pelo postulante foi inadmitido por esta Presidência, com esteio nos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ (ID 67282234). Na sequência, houve a interposição de agravo interno, devidamente apreciado na decisão de ID 69286568, oportunidade em que se consignou: O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Registre, por oportuno, que não se admite a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no RE no AgInt no REsp n. 2.126.547/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 22/11/2024. (...) Saliente-se, por fim, que o recurso de agravo interno é previsto somente para as hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou de recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos. Agora, pretende o requerente revisitar o mérito da causa uma vez mais, sugerindo o enquadramento das teses recursais erigidas no apelo especial a temas sedimentados pelo STF que, além de não guardarem qualquer similitude fática com o caso concreto, não foram aventados em momento oportuno, tampouco em sede de recurso extraordinário, instrumento processual adequado para tanto. Tal providência não se revela cabível. No tocante à pretensão de restituição do valor depositado previamente para o ajuizamento da ação rescisória, assentou a Primeira Câmara Cível que (ID 65492415): (...) O depósito prévio ao ID 622451650, no valor de R$3.335,00 (três mil trezentos e trinta e cinco), deve ser convertido em favor da parte ré/agravada, no caso de votação unânime, conforme art. 974, parágrafo único, do CPC. Dessa forma, não há que se falar em restituição do depósito prévio em favor do autor/agravante, uma vez que acórdão de ID 65492415 foi decidido por votação unânime. Exaurida a competência desta Presidência, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do feito e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Certidão de trânsito em julgado ao ID 70039791, ad litteris: Em atenção ao Despacho ID 69977463, certifico o trânsito em julgado, nesta data. Posto isso faço remessa dos autos à origem. Enviado os autos a esta Relatoria, foi proferido o despacho ao ID 70335220, determinando a intimação da “parte ré/agravada para informar os dados necessários para o competente alvará judicial do depósito prévio e manifestar-se sobre o que entender de direito”. Posteriormente, Orivaldo Ribeiro interpôs o presente agravo interno contra o despacho ao ID 69977463 da douta Presidência. Exposto o iter processual, registra-se que o inciso III do art. 932 do CPC, assim como o art. 87, III, do RITJDFT, estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como visto, requer o agravante que seja exercido o juízo de retratação em relação ao despacho ao ID 70335220, da Presidência, ou, subsidiariamente, que os autos sejam remetidos à Câmara, “cujo Relator certamente lhe dará provimento, para deferir Liminarmente Efeito Suspensivo da Decisão que concedeu o levantamento em favor da parte contrária, assim como da Decisão que determinou a EXECUÇÃO DA DECISÃO e, após a formalidades legais, seja a mesma julgada procedente para cassar tais decisões em obediência aos Temas Repercussão Gera-100, 881,885-STF., e Art.927, CPC”. Ocorre que após o despacho da d. Presidência, sobreveio a certidão de trânsito em julgado ao ID 70039791. Consequentemente, inadmissível a interposição de agravo interno contra o mencionado ato judicial, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Compartilhando desse entendimento, os lúcidos precedentes deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303/CNJ. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC, de modo que questões apreciadas e decididas na fase de conhecimento não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento de sentença. (...) 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1976681, 0743902-53.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO, POR DECISÃO, DE PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E CONFIRMADOS POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por pessoas jurídicas de direito público contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, promovido por servidora pública distrital aposentada. A decisão recorrida rejeitou a impugnação apresentada pelos entes públicos agravantes e determinou o pagamento das cobranças de imposto de renda relativas aos meses de maio, junho e julho de 2023, com fundamento na tutela provisória anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada representa violação à coisa julgada, ao estabelecer a restituição do imposto de renda em período anterior ao termo inicial definido judicialmente por sentença, cujos parâmetros foram integralmente confirmados em grau recursal; e (ii) verificar a possibilidade de sobrestamento do cumprimento da sentença para preservar a segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da segurança jurídica e a imutabilidade das decisões judiciais definitivas (coisa julgada) impedem a revisão de parâmetros já estabelecidos judicialmente, salvo hipóteses legais expressamente previstas, não verificadas no caso concreto. 4. A r. decisão a quo combatida, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, violou a coisa julgada, ao determinar a devolução do imposto de renda relativo a meses anteriores ao termo inicial fixado no provimento jurisdicional definitivo transitado em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão a quo reformada para reconhecer como indevida a restituição do imposto de renda referente aos meses de maio, junho e julho de 2023. Tese de julgamento: 1. A modificação dos parâmetros fixados em sentença transitada em julgado viola a coisa julgada, sendo vedado ao magistrado alterar o termo inicial da isenção tributária estabelecido em provimento judicial definitivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 502 e 505; Decreto 20.910/32; Lei Federal n. 7.713/1998, art. 6o, XIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798382, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06.12.2023. (Acórdão 1977359, 0752877-64.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) Para além, o ato judicial agravado tem natureza jurídica de despacho e, conforme preveem os arts. 203, § 3o e 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho é ato judicial irrecorrível, em razão da ausência de conteúdo decisório e por se prestar basicamente para impulsionar o processo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. CARÁTER DECISÓRIO. AUSÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMUTABILIDADE. COISA JULGADA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol taxativo das decisões interlocutórias que admitem a interposição de agravo de instrumento. 2. Não há dúvida que o agravante recorreu de um despacho, sem caráter decisório, proferido quando a jurisdição já havia se exaurido com o trânsito em julgado da sentença. Contra despacho não cabe recurso (art. 1.001 do CPC). 3. A imutabilidade da coisa julgada impede que a matéria seja analisada em agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1174055, 0701951-55.2019.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2019, publicado no DJe: 10/06/2019.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Em que pesem os esforços argumentativos da Agravante para que o despacho recorrido seja considerado como decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsórcio, as alegações recursais têm como notório fundamento a análise da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da ação de conhecimento, situação que também não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 4. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Assim, também por este motivo, inadmissível o agravo interno contra o despacho da d. Presidência. O mesmo raciocínio é aplicável ao despacho de mero expediente desta Relatoria ao ID 70335220, que se limitou a intimar a parte contrária para informar os dados bancários e manifestar-se com relação à certidão de trânsito de trânsito. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, em conformidade com o art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos à conclusão para exame da petição ao ID 70572148. Brasília, 10 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora